Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002396-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO), EDER SANTOS DUARTE - CPF: 031.823.691-56 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002396-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ÉDER SANTOS DUARTE

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÉDER SANTOS DUARTE
,
contra decisão proferida

pela juíza da 2ª Vara da Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000087-90.2024.8.11.0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: HYUNDAI, Modelo: CRETA, PLATINUM (Teto) 1.0 12V T-GDI, Placa: RRP5D29, CHASSI: 9BHPB81BBPP050889, Ano de Fabricação: 2022, RENAVAM: 1318283555.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz a existência de aditivo contratual e erro no demonstrativo dos débitos.

Esclarece que “
realizou junto com a agravada por meio de aditivo contratual em 16/08/2023 a renegociação das parcelas vencidas de abril até julho/23 e a vencer, modificando o prazo de pagamento, valor e saldo devedor
” (sic).

Defende que “
o aditivo contratual foi realizado no dia 16/08/2023, sob o nº 202302059944, ensejando novo saldo devedor com novas parcelas e data para pagamento diverso do contrato original, o que não foi juntado nos autos do processo de busca e apreensão
” (sic).

Afirma que “
a realização de novo contrato aditivando as negociações do contrato original, deveria de plano, ser juntado ao processo principal, como condição da ação, sob pena de indeferimento
” (sic).

Sustenta que “
em uma dita análise superficial é possível verificar erros grotescos quanto a falta de lançamentos referente a amortização realizada pelo agravante, sem estar amortizado no demonstrativo de débitos, configurando total má-fé da agravada
” (sic), discriminando valores neste sentido.

Assevera que “
tentou por diversas formas e de maneira amigável compor acordo de forma extrajudicial, no entanto, sem sucesso, razão pela qual será aviado processo para que seja realizado revisão contratual, pois, os valores cobrados não correspondem à realidade
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a decisum e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo, com condenação da parte agravada em custas e honorários de sucumbência (Id. 201040665).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 21/02/2024, conforme Id.

202177686.

Contraminuta ofertada no Id. 206447691, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 201657690.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
ÉDER SANTOS DUARTE
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que concedendo a tutela de urgência na origem, determinou a busca e apreensão do veículo Marca: HYUNDAI, Modelo: CRETA, PLATINUM (Teto) 1.0 12V T-GDI, Placa: RRP5D29, CHASSI: 9BHPB81BBPP050889, Ano de Fabricação: 2022, RENAVAM: 1318283555.

Para tanto, em suma, o agravante defende a existência de aditivo contratual em que renegociou as parcelas cobradas e erro no demonstrativo dos débitos, o que evidencia a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na hipótese dos autos, observa-se que o feito de origem fora manejado sob o argumento que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente ao deixar de
efetuar o pagamento das prestações a partir de 14/03/2023.

E, como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei nº 6.099/1974).

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Entretanto, no caso concreto, vislumbra-se que a parte requerida, ora agravante realizou em
16/08/2023
um aditivo contratual com a instituição bancária. Neste instrumento contratual, constam as informações das parcelas vencidas de abril até julho/23, bem como as que ainda iriam vencer, modificando o prazo de pagamento, valor e saldo devedor (Id. 201040669 e Id. 201040666).

Desse modo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora pelo agravado, pois as prestações a partir de 14/03/2023, objeto da notificação extrajudicial, já haviam sidos renegociadas e pagas, antes mesmo da propositura da demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara Julgadora, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR
– EXTINÇÃO DO PROCESSO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor,
notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC”
. (N.U 1017901-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA
– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel”.
(N.U 1000375-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, segundo o verbete sumular acima, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de a instituição financeira apelante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “não existe o número”, não há comprovação de que tenham sido esgotados todos os meios de localização da devedora, especialmente para autorizar o protesto do título por edital. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão”.

(N.U 1003935-49.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Desse modo, de ofício, aplico o
efeito translativo e JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão nº 1000087-90.2024.8.11.0041, julgando-a extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 2º, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024